Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa. Constitucional e Civil. Danos imateriais. Rede Pública de Saúde. Diagnóstico médico demorado. Concausa às sequelas de AVC isquêmico. Perícia técnica. Nexo causal comprovado. Responsabilidade civil do Estado. Apelações desprovidas.

I. Caso em exame
1. Os recursos. As apelações interpostas pelas partes rés (IGESDF e Distrito Federal) objetivam à reforma da sentença de procedência do pedido de reparação de dano extrapatrimonial estimado em R$ 25.000,00, por reconhecer a falha na prestação do serviço de saúde pública que teria causado danos à saúde da parte apelada.
2. Fatos relevantes: (i) o paciente foi admitido nas UPA de Ceilândia/DF e de Samambaia/DF com sintomas de hipertensão arterial e visão comprometida que indicavam a possibilidade de AVC; no entanto, recebeu alta das internações aproximadamente 24 horas depois sem que a suspeita tivesse sido debelada por exames contundentes; (ii) o paciente buscou atendimento na rede particular, com médico da especialidade em neurologia, sendo submetido a exame de ressonância magnética, vindo a receber o diagnóstico de acidente vascular cerebral isquêmico-AVCi de repetição.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estão (ou não) preenchidos os elementos formadores da responsabilidade civil objetiva estatal, com a consequente condenação do Distrito Federal e IGES/DF ao ressarcimento dos danos imateriais.
III. Razões de decidir
4. Comprovado inicialmente o ato omissivo estatal consistente na demora ao exame do prognóstico a tratamento de AVCi, haja vista a ausência de procedimentos médicos indicados para o estágio inicial e urgente por que passava a paciente (parte apelada).
5. A prova técnica estabelece ainda o nexo causal entre essa conduta omissiva do serviço de saúde pública e o agravamento do estado de saúde da parte apelada (AVC isquêmico de repetição), do qual resultou a perda parcial da visão (lesões de injúria vascular isquêmica nos lobos occipitais bilaterais).
6. Não desponta qualquer causa excludente (culpa ou dolo exclusivo da vítima ou terceiro, ou caso fortuito e força maior) ou atenuante (culpa concorrente da vítima) do nexo de causalidade, capaz de excluir ou atenuar a responsabilidade estatal.
7. Configurada, pois, a responsabilidade civil objetiva do Estado (CF, art. 37, § 6o e CC, arts. 12, 186 e 927) a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais.
8. Insofismável a grave afetação aos direitos de personalidade (integridade psicológica) da parte apelada, uma vez que experimentou o sofrimento psíquico decorrente da redução significativa da visão, o que gera um distúrbio anormal a seu cotidiano, razão pela qual o valor estabelecido na sentença (R$ 25.000,00) é proporcional e adequado.
IV. Dispositivo
9. Apelações desprovidas.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 12, 186 e 927; CPC, arts. 156 e 465 e ss.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1410706, Rel. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, DJe 4.4.2022; TJDFT, acórdão 1788489, Rel. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, DJe 27.12.2023.